Tribunal: STF
Processo: ARE 1579161
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – DESCUMPRIMENTO PARCIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXIGIR OBRIGAÇÃO DE FAZER – OCORRÊNCIA – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INEXIGIBILIDADE. 1. A imprescritibilidade das obrigações ambientais diz respeito à reparação de danos, não se aplicando à multa administrativa estipulada no termo de ajustamento de conduta (TAC) pelo descumprimento das cláusulas pactuadas. 2. A pretensão meramente patrimonial de cobrança de multa por atraso no cumprimento de obrigações assumida em termo de ajustamento de conduta submete-se à prescrição quinquenal. V.V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MULTA. IMPRESCRITIBILIDADE. RE Nº 654.833 (TEMA Nº 999 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em matéria de meio ambiente, a Suprema Corte, quando do julgamento do RE nº 654.833 (Tema nº 999 da repercussão geral), assentou entendimento de que “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. Em outros termos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal esvaziou a prescritibilidade da ação, da condenação, das sanções, seja no que tange a obrigação de fazer ou de dar, em se tratando de dano ambiental.” (Apelação Cível nº 1.0443.16.000797-9/006, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 3.4.2019)



    Na minuta, o MPMG sustenta violação dos arts. 225, caput e § 3º, da Constituição da República. Alega, em síntese, que a multa possui natureza jurídica de astreinte vinculada ao dever imprescritível de reparação civil de dano ambiental. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O TJMG, ao analisar o caso, reconheceu a prescrição quinquenal com base na interpretação e aplicação de normas de natureza infraconstitucional, notadamente o Decreto nº 20.910/1932, que estabelece a prescrição quinquenal das dívidas passivas da Fazenda Pública, bem como a Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), cujo art. 21 estabelece a prescrição em cinco anos para a ação que visa anular ou corrigir ato lesivo ao patrimônio público.



    Ademais, a Corte de origem decidiu que: (i) a obrigação de fazer (averbação da reserva legal) tornou-se exigível em 11/04/2007, sendo o prazo prescricional de cinco anos (aplicação do Decreto nº 20.910/1932 e analogia à Lei nº 4.717/1965); (ii) a execução, ajuizada somente em 09/03/2016, estava prescrita, pois o termo final seria 12/04/2012; e (iii) a multa, sendo obrigação acessória, seguiu a sorte da principal.



    Nessa quadra, para se acolher a tese do agravante de que a multa possui natureza de astreinte acessória intrinsecamente ligada à imprescritibilidade do dano ambiental, seria inevitável o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Termo de ajustamento de conduta. Descumprimento. Obrigação de fazer. Multa. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1235848 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-04-2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1404920 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-06-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINSITRATIVO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1357319 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-04-2022)



    Por fim, destaco que no julgamento do Tema 999 da repercussão geral foi estabelecida a tese de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. O caso em exame não trata da pretensão de reparação in natura do dano ambiental, mas, sim, da execução de multa pecuniária (sanção), estipulada em título executivo extrajudicial (TAC) como penalidade pelo descumprimento de uma obrigação de fazer específica (averbação da reserva legal), razão pela qual a Tese 999 não tem aplicação no caso concreto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente